Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015176-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO JUNIOR PIRES AGUIAR - CPF: 041.336.861-01 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (ADVOGADO), FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 980.218.341-53 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. COMPATIBILIDADE COM O EDITAL. BALANCED SCORECARD. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por candidato visando à anulação de questão da prova objetiva de concurso público, sob o argumento de que o conteúdo exigido não constava no edital. O candidato impetrou mandado de segurança após a negativa de recurso administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conteúdo da questão da prova se encontra em conformidade com o edital do concurso público, e se há ilegalidade que justifique a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3. O exame do edital demonstra que o tema "
Balanced Scorecard
" está relacionado ao tópico "
controle
", previsto no conteúdo programático do concurso, conforme as referências bibliográficas indicadas.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal limita a intervenção judicial em concursos públicos ao controle de legalidade, cabendo apenas verificar a compatibilidade entre a questão e o conteúdo programático, não sendo possível ao Judiciário substituir a banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.

5. Não se vislumbra qualquer desconformidade entre a questão impugnada e o conteúdo previsto no edital, tampouco erro grosseiro ou teratológico no gabarito, o que inviabiliza a anulação da questão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É incabível a anulação de questão de concurso público quando a matéria abordada encontra-se compatível com o conteúdo programático previsto no edital e não se verifica flagrante ilegalidade ou erro grosseiro no gabarito
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; RE 632853 RG/CE.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, DJE 125, 26/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
,

interposto por
LEANDRO JUNIOR PIRES AGUIAR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (id. 237102093), no Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente em desfavor do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E FISCALIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT e do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.

O Apelante visa a anulação de uma questão do concurso público para o cargo do Analista do Legislativo, sob o argumento de que o tema abordado na questão — Balanced Scorecard (BSC) — não constava nenhum conteúdo programático previsto no edital do certame.

Alega que a banca examinadora extrapolou os limites do conteúdo programático ao cobrar o tema em questão, violando o princípio da vinculação ao edital, e pede a atribuição de dois pontos pela anulação da questão, o que resultaria em sua reclassificação no concurso.

Sustenta que o conteúdo das provas de concursos públicos deve seguir as orientações previstas no edital, sob pena de violação do princípio da legalidade. Alega que o Balanced Scorecard é um tema complexo que requer detalhamento específico no conteúdo programático, o que não ocorreu na prova aplicada.

Cita diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admitiram a intervenção do Poder Judiciário para questões para anular concursos públicos que estejam em desconformidade com o conteúdo programático.

Requer o provimento do recurso para anular a questão impugnada, com a consequente atribuição de dois pontos, a sua reclassificação no concurso.

Os recorridos, apesar de intimados para apresentarem suas contrarrazões, se mantiveram silentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela improcedência do recurso (id. 242469652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Como já relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
,

interposto por
LEANDRO JUNIOR PIRES AGUIAR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (id. 237102093), no Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente em desfavor do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E FISCALIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT e do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.

O recorrente pretende

reformar a sentença que indeferiu seu pedido de anulação da
questão 41
colocada na prova do concurso público para o Cargo de Analista do Legislativo – Processo Legislativo e Administrativo da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, regulado pelo Edital n. 001/2023/CMR, publicado em 29/12/2023, organizado pela Banca SELECON (Instituto Nacional de Seleções e Concursos).

Assevera que a questão 41 diverge

do conteúdo programático constante do edital, pois se refere ao tema (“Balanced Scorecard”) que não constou no conteúdo programático do concurso. Ressalva que o recurso administrativo foi indeferido, ao argumento que a questão trata de tema constante do edital, qual seja,

“
controle
”.

Pois bem
. Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (
RE 632853
RG / CE).

Quanto à possibilidade de revisão da prova de concurso público, em especial na de múltipla escolha, José dos Santos Carvalho Filho admite a possibilidade de anulação de questão, pelo Judiciário, desde que o candidato comprove a existência de mais de uma alternativa correta, nos seguintes termos:

“A jurisprudência tem se orientado no sentido de que só são passíveis de reexame no Judiciário as questões cuja impugnação se funda na ilegalidade da avaliação ou dos graus conferidos pelos examinadores. O mais comum nesses casos é a chamada prova de múltipla escolha, nas quais apenas uma alternativa é aceita pela banca. Se o interessado comprova que há mais de uma alternativa, a questão é de legalidade, e o Judiciário deve anular a questão, atribuindo ao candidato os pontos que perdeu em relação a ela”
. (Op. cit., pp. 648/649)

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(
RE 632853
,
Relator
(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 public 29-06-2015) (destaquei).

A questão da prova objetiva questionada pelo recorrente, dispõe:

“
41.
O
balanced scorecard
é uma
ferramenta de controle organizacional
que procura alinhar a estratégia e as atividades operacionais de forma a garantir o alcance dos objetivos estratégicos, desenvolvendo medidas que abrangem aprendizagem e crescimento e mais as seguintes integrantes:

A) financeiras, clientes e processos internos

B) financeiras, clientes e processos externos

C) fornecedores, clientes e processos internos

D) fornecedores, clientes e processos externos
”.

Analisando o Edital que regeu o

certame em questão, verifica-se que o conteúdo programático é o seguinte (id. 237102079):

ANALISTA DO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO
A evolução do pensamento em administração; o ambiente organizacional; a tomada de decisão em administração; planejamento e estratégia; organização; direção;
controle
. Teorias da Administração: Abordagem clássica da administração; Abordagem Humanística da administração; Abordagem Neoclássica da administração; Abordagem Estruturalista de administração. Abordagem Comportamental de administração; Abordagem Sistêmica de administração; Abordagem Contingencial de administração; recursos organizacionais; competências essenciais; relacionamentos. Produtos e Ser. A Gestão dos Materiais: fluxo; classificação; programação; compras; estoques. Administração de Materiais. Recursos Humanos: conceito de gestão de pessoas; modelos de gestão de pessoas; recrutamento e seleção. Cargos, salários e benefícios; aprendizagem, treinamento e desenvolvimento; avaliação de performance e competências. Comunicação e Endomarketing; qualidade de vida, saúde e ergonomia. Finanças Públicas: normas constitucionais relativas ao plano plurianual, à Lei de diretrizes orçamentárias e à Lei orçamentária anual; Constituição Federal/1988: direitos e garantias fundamentais; da tributação e orçamento, das finanças públicas. Déficit Público: Medidas do déficit. Tributação: A carga tributária; Gastos: Evolução da despesa pública; compras Públicas; Lei n.o 14.133/2021; Decreto Federal n.o 10.024/2019; Planejamento Estratégico: Concepção estratégica; O processo estratégico; Intenção estratégica; Diagnóstico estratégico externo; Diagnóstico estratégico da organização; Construção de Cenários; Modelos dinâmicos de cooperação e concorrência; Definição de objetivos e formulação das estratégias Desempenho organizacional; Governança Corporativa e liderança estratégica; Empreendedorismo; Auditoria de Resultados e Avaliação Estratégica. Logística e Serviços: O comércio e a logística; Os desafios do comércio eletrônico; Canais de Distribuição; Previsão de demanda; Nível de serviço ao consumidor; A cadeia de valor e a logística; Distribuição física; Operadores Logísticos; Roteirização de veículos; O custeio ABC na logística; Produtividade, eficiência e benchmarking de serviços logísticos. Sistemas de Informações: O sistema empresa; Introdução aos sistemas de informação; Tecnologia da Informação; Informação empresarial; Sistemas de Informação convencional; Estratégia empresarial e sistemas de informação empresariais; Tecnologias aplicadas a sistemas de informação empresariais; Metodologias de desenvolvimento e de implantação de sistemas de informação; Integração, qualidade e divulgação da informação. Contabilidade Geral. Gestão Pública: O crescimento das despesas públicas; Princípios do Orçamento Público; Classificações orçamentárias; Processo orçamentário no Brasil. Ética no serviço público.

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS ARAUJO, (...)
SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração. São Paulo: Pearson, 2014
. (...).

Ao apresentar recurso administrativo perante a banca examinadora, esta ressalvou que ‘
a questão foi extraída de SOBRAL & PECI. Administração, teoria e prática no contexto brasileiro. S. Paulo: Pearson, 2013, p.327 e sendo o BSc um instrumento de controle gerencial, trata do tema "controle" constante do edital. Diante disso a banca decide pela manutenção da questão e do gabarito’.

Dessa forma, verifica-se que a matéria colocada na questão 41 da prova está inserida no conteúdo programático estabelecido no Edital, vez que os autores foram citados nas referências bibliográficas.

Ademais, o Magistrado especificou que “
os autores tratam do
balanced scorecard
no capítulo intitulado “Controle”. Para eles, o
balanced scorecard
é “uma ferramenta de controle do desempenho organizacional abrangente que procura integrar várias dimensões de controle, equilibrando as tradicionais medidas de desempenho financeiro com parâmetros focados nos fatores críticos de sucesso de uma organização, como os clientes, os processos internos e a capacidade de inovação e de aprendizado
” (id. 237102093).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Além disso, é de responsabilidade do candidato esmiuçar o conteúdo do edital, não podendo pretender a nulidade de questões que adentram em particularidades de um tema geral constante do edital.

Nesse sentido trago os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO.
Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto
. In casu, restou demonstrado nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. (TJMT, Apelação no 20487/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2018).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA –
ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).
Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto. Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora
. Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10103261320198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/04/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS –
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA – TEMA 485
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 485, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. A hipótese dos autos não revela dissonância ao exame da legalidade, uma vez que as questões estão dentro do conteúdo programático do edital, razão por que a sentença deve ser mantida. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10018763120168110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022)

À luz do quadro fático-probatório dos autos, a parte recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na sentença, que bem se adequam ao edital e a jurisprudência em torno do tema.

Assim, inexistindo irregularidade no ato administrativo a justificar a anulação das questões, as quais devem prevalecer.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024